Tribunal: TJMT
Processo: 1013431-37.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1013431-37.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[ISABEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 838.776.731-04 (REPRESENTANTE), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelas parte embargada e deu parcial provimento, condenando o banco recorrido, ora embargada a pagar a título de dano moral o valor de R$ 3.000,00 e a título de dano material, o valor de R$ 5.300,00, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão apresenta omissão, visto que afirma que a embargada não solicitou o imediato bloqueio do cartão e como se trata de transações por cartão com chip e senha, de acordo com os julgados do STJ, a responsabilidade por evento danoso decorrente deste tipo de transação deve ser afastada.

Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos para sanar os vícios apontados, e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado, requer seja alterado o acórdão.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se verifica no ID 48139455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2020